Tribunal: TJES
Processo: 5020353-31.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020353-31.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURICEA ADRIANA DAS NEVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020353-31.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
:

MAURICEA ADRIANA DAS NEVES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635/STF E TEMA 1.086/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ATO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STJ E TJES. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PERÍODO DISTINTO DO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRUIÇÃO OU PAGAMENTO DO DECÊNIO 2008-2018. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual inativa (Policial Civil) em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a conversão em pecúnia de 03 (três) meses de férias-prêmio (licença-prêmio) não gozadas, referentes ao decênio de 2008 a 2018, sob o fundamento de que não usufruiu do benefício nem o utilizou para fins de contagem em dobro para aposentadoria.

2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento da indenização com base na última remuneração da servidora, sob o fundamento de que a Administração não comprovou o gozo ou o óbice ao exercício do direito, vedando o enriquecimento sem causa do ente público.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, suscitando preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal. Sustenta a legalidade da atuação administrativa, alegando que a fruição da licença depende de requerimento e conveniência do serviço, e que a autora já teria recebido gratificação de assiduidade correspondente a um decênio (1998 a 2008), pugnando pela reforma total da sentença.

4. O recurso não merece provimento. De início, quanto à gratuidade de justiça, embora o Estado demonstre proventos superiores ao patamar de presunção de hipossuficiência, tal discussão mostra-se inócua neste rito, uma vez que a sentença não arbitrou custas ou honorários na origem (art. 55, Lei 9.099/95). No mérito, quanto à prejudicial de prescrição, o entendimento consolidado é de que o termo inicial do prazo quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor. Considerando que a inativação da autora ocorreu após 2025 e a ação foi proposta no mesmo ano, não há que se falar em prescrição. No cerne da lide, o STF (Tema 635) e o STJ (Tema 1.086) firmaram tese de que é devida a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos e não contados em dobro para a aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo.

5. No caso concreto, o recorrente alega que a servidora recebeu gratificação de assiduidade, contudo, os documentos e o sistema SIARHES citados referem-se ao decênio 1998-2008, período distinto do objeto desta demanda (2008-2018). O Estado não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), não demonstrando o gozo ou o pagamento referente ao decênio 2008-2018. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)